Tribunal: TJDFT
Processo: 0704604-39.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RÉPLICA. NÃO CABIMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. ENFERMEIROS. REAJUSTE SALARIAL. LEI DISTRITAL No 5.248/2013. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
1. Não sendo alegados na contestação fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor ou defesa indireta, nem juntados documentos novos, a ausência de intimação para réplica não importa em cerceamento de defesa (CPC/2015 350, 337 e 338, c/c 351 e 437 caput).
2. A demonstração cumulativa de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, bem como de autorização de dotação orçamentária na Lei Orçamentária Anual – LOA é necessária à implementação da terceira parcela referente ao reajuste remuneratório estabelecido na Lei Distrital no 5.248/2013.
3. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao apelo.